Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-92.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007187-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILMARA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 015.111.421-89 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO, em razão de uma fatura de energia elétrica com valor superior à média de consumo da autora. A autora alegou cobrança indevida e solicitou a revisão do valor, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedente
os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura questionada, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo de energia e a correção do valor da fatura; (
ii
) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviços, deve comprovar a regularidade das cobranças realizadas, conforme a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC). No presente caso, a empresa não demonstrou a legitimidade da cobrança questionada, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem provas concretas.

As faturas colacionadas pela autora mostram uma discrepância significativa e oscilação desproporcional no consumo de energia, o que reforça a tese de cobrança indevida, fato que não foi adequadamente justificado pela empresa apelante.

A sentença de primeiro grau corretamente declarou a inexigibilidade da fatura questionada e determinou a realização de nova leitura de consumo com base na média dos últimos 12 meses, diante da falha na prestação de serviço pela concessionária.

No que tange ao dano moral, entende-se que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores como suspensão de fornecimento de energia ou negativação do nome, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada. Assim, não restaram configurados os elementos necessários para a reparação por dano moral, devendo essa condenação ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1
. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão. 2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.628.556/PR, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021,
DJe
23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
ª Vara
Cível da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
WILMARA MEDEIROS DA SILVA
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos inicial para
declarar indevida a
fatura de abril/2019 no valor de R$

484,44, determinando nova leitura do valor referente ao mês questionado com a média dos valores cobrados nos últimos 12 meses anteriores,
bem como proceder à reparação dos danos m
orais no montante fixado em R$ 9
.000,00 (
nove
mil reais).

A Apelante ad
uz, em síntese, que
o simples fato de no período discutido ter havido um maior registro de consumo na UC da parte recorrida
não
justificaria a determinação de revisão do débito
relativo à fatura de abril/2019, porquanto
a empresa demonstrou que o consumo de energia elétrica referente aos meses mencionados na petição inicial foi decorrente de leitura confirmada em campo
, além de que
o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado não destoa de faturamentos já registrados.

Sustenta que a
recorrid
a
se resume a contestar a cobrança pelo consumo de energia alegando que este não reflete a média praticada em sua
residência, no entanto
,
não produz qualquer prova que infirme a medição efetuada pela requerida ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel.

Realça que p
ara condenar a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais,
o Magistrado de origem
fundamentou que houve falha na prestação d
o serviço por parte da empresa
,
contudo, a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor de danos morais arbitrado na sentença.

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID 232703718).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, t
rata-se
de
Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por WILMARA MEDEIROS DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO,
sustentando a autora que
foi surpreendida no mês de abril de 2019
com uma
fatura acima da média de consumo
,
no valor de R$

484,44 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Afirmou que
a
média de consumo d
e sua
residência
é de R$160,00 (cento e sessenta reais), asseverando estar
ocorrendo algum problema na rede de energia elétrica da
sua unidade consumidora, pois as cobranças estão sofrendo oscilação de forma desmedida.

Juntou documentos que comprovam faturas no valor de R$

14,68 (quatorze reais e sessenta e oito centavos), R$

18,07 (dezoito reais e sete
centavos), R$

11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos), bem como faturas no valor de R$

151,68 (cento e cinquenta e
um reais
e sessenta e oito centavos), R$

140,70 (cento e quarenta reais e setenta centavos), até valores maiores como R$

484,44 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) e R$

1.186,83 (mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), a fim de comprovar a aludida oscilação inexplicável.

Foi deferida

a tutela antecipada
pleiteada para
determinar que a empresa Apelante
suspendesse a cobrança da
fatura do mês de abril/2019
, objeto da lide, bem como para que a concessionária se abstivesse de suspender a energia elétrica da Unidade Consumidora 6/2004003-6,
sob pena
de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Devidamente citad
a, a empresa Apelante sustentou,
em sede de contestação, a
legalidade da cobrança e a
ausência de comprovação dos danos morais, visto inexistir
qualquer ofensa à imagem, integridade ou honra da Apelada decorrente da conduta versada nos autos.

Sobreveio sentença julgado parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“

DOS
FATOS

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, em que a autor pleiteia indenização por danos morais bem como a revisão dos valores cobrados por conta do ato de ato praticado pela empresa ré, ou, seja, requer a revisão dos valores cobrados ante a relação jurídica a qual integram as partes.

As argumentações do autor, de que a fatura extrapolou os valores cobrados, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se,
a mesma
trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados.
Apresentou
em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa documento valido, sem contar ainda que em momento algum a ré notificou o autor e deu a ele oportunidade de defesa.

Quando juntou aos autos, em nada trouxe para sua defesa.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que
aliás
, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo
cobrados
indevidamente, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo
42
do
CDC
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

(...)

É dever
do fornecedor zelar
pela veracidade e correção dos débitos que registra, devendo adotar todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de cobranças por serviços não utilizados, bem como também é dever das prestadoras de serviços
zelar
sempre pelo bom funcionamento, pela boa
prestatividade
de seus serviços ofertados a seus consumidores.

Dessa forma evitar
situações ardilosas, que acarretam danos desnecessários ao consumidor, observando os princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

Outrossim
, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I-

DECLARAR
indevida a fatura de abril/2019 no valor de R$484,44 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

II- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº. 24049066.

III-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).
”

Pois bem.

Sobre o tema,
não há dúvidas de que são aplicávei
s à relação jurídica em questão
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do
referido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa
Apelante
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária Apelante
,
no sentido de
que
não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (
art. 373, II, do Código de Processo Civil
).

Isso porque, de fato,
o valor cobrado

denota
um aumento significativo
quando comparado a
os registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora.

Assim, é visível a cobrança muito além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação da Apelada tem seu devido fundamento.

Além disso, importa frisar que as faturas colacionadas pela parte apelada revelam verdadeira oscilação e grande discrepância entre as cobranças, fato que corrobora a tese de irregularidade do medidor, a qual não foi rebatida pela Apelante, que se limitou a tecer argumentações genéricas acerca da suposta regularidade do aparelho, sem trazer nenhuma prova de suas alegações.

Portanto,
correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva, bem como
determinou a realização de

nova leitura do
valor

referente ao mês questionado
condizente com a média dos valores dos últimos 12 meses
da Apelada,
diante da falha na prestação dos serviços por cobrança acima da média de consumo mensal, pois a concessionária de energia não se desin
cumbiu do ônus que lhe incumbia
no que se refere à regularidade da
fatura
questionada
.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(
...)
”

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023)
(
g.n
.)

Em relação ao
dano moral
, aduz a Apelante que
não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, salientando
,
ainda
,
que
não restou comprovado qualquer ofensa à imagem, integridade ou honra da Apelada decorrente da conduta versada nos autos.

No caso, constata-se que

não
houve
negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofen
da
a honra ou a dignidade da pessoa humana
, mas apenas a
cobrança de consumo
indevido que
, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Não se depreende qualquer
conduta adicional à
cobrança indevida que poss
a
gerar o dano moral
, pois não existem
indícios de humilhação
ou
sofrimento de ordem subjetiva
em razão da cobrança indevida
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.
(...)

3
. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto,
embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.
4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.

(...)
” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.628.556/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 15/3/2021,
DJe
de 23/3/2021) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA
OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR
PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público. A
devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. era cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
”
(N.U 1001491-89.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)
(
g.n
.)

Nessa perspectiva
,
o recurso merece parcial provimento para afastar o dano moral de R$9.000,00 (nove mil reais) arbitrado na
r.
sentença.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024